Tribunal: TJSP
Processo: 1043698-38.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de nulidade por não observância do pedido de sustentação oral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do julgamento por não ter sido respeitado o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de nulidade por não observância do pedido de sustentação oral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do julgamento por não ter sido respeitado o pedido de sustentação oral, conforme Resolução no 549/2011, alterada pela no 772/2017. III. Razões de Decidir. 3. O pedido de sustentação oral foi manifestado de forma regular e tempestiva, mas não foi observado, configurando cerceamento de defesa. 4. Precedentes deste E. TJSP indicam que a não observância do pedido de julgamento presencial ou telepresencial anula o acórdão. IV. Dispositivo e Tese. 5. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão presencial ou telepresencial. Tese de julgamento: 1. A não observância do pedido de sustentação oral anula o acórdão. 2. Necessidade de novo julgamento em sessão presencial ou telepresencial.